Tribunal: TJDFT
Processo: 0753889-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0753889-36.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIACAO TRANSPIAUI SAO RAIMUNDENSE LTDA, BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. RECORRIDO: CARINA PADILHA DESPACHO Diante da renúncia ao mandato, proceda-se o descadastramento dos advogados informados na petição de ID 46952895. Após, intime-se a recorrente VIACAO TRANSPIAUI SAO RAIMUNDENSE LTDA, por carta, para regularizar sua representação processual no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito